Tribunal: TJMT
Processo: 1035580-20.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035580-20.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PRISCILA GIORDANI - CPF: 808.909.892-49 (RECORRENTE), ANTONIA WERLANE DA PAZ TORRES BISPO - CPF: 973.109.642-68 (ADVOGADO), MAX CRED INTERMEDIACAO FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 29.668.123/0002-68 (RECORRIDO), OPEN INVEST COBRANCAS E SERVICOS FINANCEIROS LTDA - CNPJ: 58.231.375/0001-42 (RECORRIDO), JERFFERSON VITOR PEDROSA - CPF: 065.735.083-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO VIA APLICATIVO DE MENSAGEM. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO E FRAUDE NA COBRANÇA DE DÍVIDA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA FIRMADO ELETRONICAMENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por consumidora contra sentença de improcedência em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com Anulação de Negócio Jurídico, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em razão de cobrança de dívida de origem desconhecida, seguida da celebração de acordo extrajudicial via aplicativo de mensagens, posteriormente reputado fraudulento pela autora. Sentença manteve a validade do negócio jurídico e afastou a responsabilidade das empresas rés.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora foi coagida a firmar o termo de confissão de dívida, caracterizando vício de consentimento; e (
ii
) estabelecer se houve prática ilícita pelas empresas rés a ensejar indenização por danos morais e repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada de documentos em sede recursal somente é admitida nas hipóteses excepcionais previstas nos artigos 435 e 517 do CPC, bem como no artigo 33 da Lei nº 9.099/95, o que não se verifica no caso concreto. Os documentos apresentados pela recorrente são preexistentes, acessíveis desde o início do processo e não possuem justificativa plausível para a juntada tardia.

O termo de confissão de dívida foi celebrado eletronicamente com identificação segura e declarações expressas da consumidora, inclusive quanto à ciência da origem do crédito, conferindo validade formal ao negócio jurídico.

A alegação de coação não se sustenta,
pois
as mensagens de cobrança, ainda que incisivas, configuram exercício regular de direito e não caracterizam ameaça grave e injusta nos termos do art. 151 do Código Civil.

A consumidora, maior, capaz e profissional da área da saúde, poderia ter recusado o acordo ou buscado orientação antes da assinatura, não sendo demonstrado qualquer impedimento real à livre manifestação de vontade.

A conduta das empresas demandadas se limitou à cobrança de crédito cedido, sem prova de prática abusiva, fraude ou falha na prestação de serviço, afastando-se o nexo causal entre sua atuação e o suposto dano.

A situação configura culpa exclusiva da consumidora, que agiu com imprudência ao assumir dívida sem a devida diligência, hipótese que exclui a responsabilidade do fornecedor nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

A jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que a imprudência do consumidor, em casos análogos de fraude ou coação não comprovada, rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade civil do fornecedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A coação como vício de consentimento exige prova de ameaça grave, injusta e capaz de incutir fundado temor, o que não se configura pela mera cobrança incisiva.

O negócio jurídico firmado eletronicamente, com identificação válida e manifestação de vontade inequívoca, goza de presunção de legitimidade.

A culpa exclusiva do consumidor por agir com imprudência ao assumir dívida desconhecida sem verificar sua origem rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade civil do fornecedor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
PRISCILA GIORDANI
em face da r. sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com Anulação de Negócio Jurídico, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de
MAX CRED INTERMEDIACAO FINANCEIRA EIRELI
e
OPEN INVEST COBRANCAS E SERVICOS FINANCEIROS LTDA
.

Narra a parte autora, em sua petição inicial (ID 312454928), que, em 07 de abril de 2025, foi surpreendida com mensagens de texto (SMS) e contatos telefônicos da primeira requerida, informando sobre uma suposta dívida em seu nome no valor de R$ 24.293,50 (vinte e quatro mil, duzentos e noventa e três reais e cinquenta centavos), de origem desconhecida. Alegou ter sido informada que suas contas bancárias seriam bloqueadas no mesmo dia caso não efetuasse o pagamento. Sentindo-se coagida e temendo prejuízos à sua atividade profissional como fisioterapeuta, que depende de suas contas para receber pagamentos de clientes, anuiu em celebrar um acordo para quitação do débito.

O referido acordo, formalizado eletronicamente por meio do aplicativo WhatsApp, reduziu a dívida para o montante de R$ 6.067,44 (seis mil e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), a ser pago com uma entrada de R$ 1.002,90 (mil e dois reais e noventa centavos) e o saldo em treze parcelas. O boleto para pagamento da entrada foi emitido pela segunda requerida, OPEN INVEST. Após efetuar o pagamento da entrada, a autora realizou pesquisas na internet e encontrou diversas reclamações de outros consumidores relatando práticas idênticas por parte das requeridas, o que a levou a registrar um Boletim de Ocorrência por suspeita de estelionato. Sustentou que, mesmo após o pagamento inicial, as mensagens com ameaças de bloqueio persistiram. Diante disso, pleiteou a declaração de nulidade do negócio jurídico, a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro do valor pago e a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (ID 312455855), a recorrida OPEN INVEST arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, por atuar como mera mandatária da credora, MAX CRED (então MAX BRASIL), na atividade de cobrança. No mérito, defendeu a regularidade de sua atuação, a existência da dívida confessada voluntariamente pela autora e a ausência de ato ilícito a ensejar o dever de indenizar.

A corré MAX CRED (então MAX BRASIL), por sua vez, em sua peça de defesa (ID 312455859), sustentou a validade do termo de confissão de dívida, afirmando que a autora, pessoa maior e capaz, anuiu livremente com os termos do acordo, inexistindo qualquer vício de consentimento, como erro ou coação. Alegou que a confissão e a novação do débito tornam desnecessária a discussão sobre a causa originária da dívida e que sua conduta se pautou no exercício regular de um direito.

Após a fase instrutória, foi proferida a r. sentença (ID 312455866), que julgou improcedentes os pedidos autorais. O juízo de primeiro grau entendeu que não ficou demonstrada a prática de ato ilícito pelas requeridas, ressaltando que o termo de acordo foi firmado de maneira clara e simples, tendo a reclamante aderido voluntariamente aos seus termos, devendo prevalecer o princípio do
pacta sunt servanda
.

Inconformada, a autora interpôs o presente Recurso Inominado (ID 312455868), reiterando os argumentos da inicial. Sustenta a ocorrência de vício de consentimento, notadamente a coação, e a inexistência do débito, uma vez que as recorridas não comprovaram a origem da dívida. Salienta que a prática abusiva das empresas é reiterada, conforme demonstram outros processos judiciais juntados aos autos. Pugna pela reforma integral da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

Posteriormente à interposição do recurso, a recorrente apresentou petição (ID 315040381) juntando documentos que, segundo alega, seriam novos e comprovariam a inexistência de quaisquer pendências junto ao Banco do Brasil, suposto credor original.

O pedido de gratuidade de justiça foi deferido (ID 312455884). As partes recorridas, embora devidamente intimadas, não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. No mérito, adianto que não merece provimento.

DA QUESTÃO PRELIMINAR – DA INADMISSIBILIDADE DA JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, cumpre analisar a questão processual relativa à juntada de documentos novos pela parte recorrente (ID 315040381), ocorrida após a interposição do Recurso Inominado. A recorrente pretende, com tais documentos, reforçar a tese de inexistência do débito originário. Contudo, tal prática encontra expressa vedação em nosso ordenamento processual, devendo ser rechaçada.

A regra geral, estabelecida no artigo 434 do Código de Processo Civil, é a de que a prova documental deve ser produzida pelas partes na primeira oportunidade que tiverem de se manifestar nos autos: o autor, na petição inicial, e o réu, na contestação. A apresentação de documentos em momento posterior, especialmente na fase recursal, é medida excepcionalíssima, admitida apenas nas hipóteses taxativamente previstas nos artigos 435 e 517 do mesmo diploma legal, aplicáveis subsidiariamente ao rito dos Juizados Especiais, e no artigo 33 da Lei n.º 9.099/95.

Nos termos do parágrafo único do artigo 435 do Código de Processo Civil, a juntada posterior de documentos só é lícita quando estes se destinarem a provar fatos ocorridos após os articulados, ou para contrapor-se àqueles que foram produzidos nos autos. Admite-se, ainda, a juntada de documentos que, conquanto já existentes, "se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente".

No caso concreto, os documentos apresentados tardiamente pela recorrente, a saber: pesquisa no sítio eletrônico da empresa ATIVOS S.A., áudio de conversa com preposto do Banco do Brasil, Relatório de Cheques sem Fundos, comprovante do Serasa de 2022 e um instrumento de renegociação de dívida datado de 2019, não se enquadram na categoria de documentos novos. Todos eles se referem a fatos pretéritos ao ajuizamento da ação e eram, desde o princípio, plenamente acessíveis à recorrente mediante simples diligência junto às respectivas instituições.

A própria recorrente, em sua petição de juntada, não apresenta uma justificativa plausível ou um impedimento objetivo e comprovado para a não apresentação anterior. A alegação de que somente buscou tais informações após a interposição do recurso não configura a impossibilidade exigida por lei, mas sim uma conduta processual que denota ausência de diligência na fase instrutória adequada. A tentativa de inovar o acervo probatório em sede recursal representa uma clara violação aos princípios da lealdade processual, da boa-fé objetiva e da cooperação, norteadores do processo civil moderno (artigo 5º do Código de Processo Civil). Tal prática compromete a estabilidade da lide, a paridade de armas e o devido processo legal, pois surpreende a parte adversa e busca subverter a ordem processual, que reserva ao primeiro grau de jurisdição a ampla produção de provas.

Admitir tais documentos neste momento processual implicaria, ainda, em indevida supressão de instância, pois permitiria que esta Turma Recursal analisasse elementos de prova que não foram submetidos ao crivo do juízo de origem, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. A orientação desta 1ª Turma Recursal, consolidada na
Conclusão nº 26
, é clara ao reafirmar que "a juntada de documento em sede recursal somente é admitida nos exatos termos do art. 435 e 517 do CPC e artigo 33 da Lei n.º 9.099/95", o que, manifestamente, não se verifica na situação em tela.

Portanto, por se tratar de matéria que afeta diretamente a regularidade do julgamento e os limites da cognição recursal,
indefiro a juntada dos referidos documentos
e, por conseguinte, os desconsidero para a análise do mérito do presente recurso.

Superada a questão preliminar, passo à análise meritória.

DO MÉRITO

A controvérsia central do presente recurso reside em saber se a recorrente foi vítima de coação ou fraude que vicie sua manifestação de vontade ao firmar eletronicamente o termo de confissão de dívida e se, a partir disso, exsurge a responsabilidade civil das empresas recorridas. Após detida análise do conjunto probatório devidamente admitido nos autos, concluo que a r. sentença de improcedência não merece reparos.

O ponto fulcral da demanda é o "Termo de Acordo Extrajudicial" (ID 312454933), instrumento particular assinado eletronicamente por ambas as partes, no qual a recorrente, de forma expressa e inequívoca, confessa e reconhece ser devedora da quantia líquida de R$ 24.293,50, aceitando novar a dívida para o valor de R$ 6.067,44. O documento é claro em seus termos e contém uma declaração explícita da devedora de que "foi esclarecida a origem do crédito cedido". A assinatura eletrônica, realizada por meio da plataforma
ZapSign
, possui mecanismos de autenticação, como verificação por e-mail e registro de IP, que conferem presunção de validade e autoria, nos termos da legislação vigente.

A recorrente fundamenta sua pretensão anulatória na existência de vício de consentimento, notadamente a coação, argumentando que só assinou o termo por ter sido ameaçada com o bloqueio iminente de suas contas bancárias. Contudo, para que a coação se configure como causa de anulabilidade do negócio jurídico, nos termos do artigo 151 do Código Civil, é necessário que ela seja grave, injusta e capaz de incutir no paciente um "fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens".

As mensagens de cobrança e os contatos telefônicos, ainda que insistentes e incisivos, não demonstram, por si sós, a presença de uma ameaça injusta.
A advertência sobre as possíveis consequências do inadimplemento, como a negativação do nome do devedor ou o ajuizamento de medidas judiciais para bloqueio de bens, inserem-se
no âmbito do exercício regular de um direito do credor (artigo 188, I, do Código Civil) e não se confundem com o ilícito civil da coação. A recorrente, pessoa maior, capaz e profissional qualificada, tinha a plena possibilidade de, antes de anuir com o acordo, buscar assessoria jurídica, exigir a documentação comprobatória da origem do débito ou simplesmente se recusar a assinar, arcando com as eventuais consequências legais de uma cobrança judicial, caso a dívida se mostrasse legítima.

Ao invés disso, optou por reconhecer o débito e celebrar o acordo, ato que denota manifestação de vontade que, embora possa ter sido motivada pelo receio das consequências do inadimplemento, não se pode classificar como viciada. Ausente a prova robusta e convincente da coação ou de qualquer outro vício de consentimento previsto no artigo 171, II, do Código Civil, o negócio jurídico celebrado entre as partes permanece hígido e produz seus regulares efeitos.

Nesse contexto, a conduta das empresas recorridas limitou-se à cobrança de um crédito que lhes foi cedido, não havendo nos autos prova de que tenham praticado ato ilícito, falhado na prestação de seus serviços ou agido com abuso de direito. O prejuízo material sofrido pela recorrente, correspondente ao valor da entrada do acordo, não decorreu de uma falha de serviço das demandadas, mas sim de sua própria deliberação, ao confessar uma dívida sem antes empregar a diligência mínima de verificar sua procedência.

Configura-se, assim, a hipótese de culpa exclusiva da consumidora, excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. A conduta da própria vítima foi a causa determinante do evento danoso, rompendo-se o nexo de causalidade que é pressuposto indispensável para a caracterização do dever de indenizar.

Embora os casos a seguir tratem de fraudes de natureza diversa, como golpes via PIX, falsa central de atendimento e boletos falsos, a
ratio

decidendi
neles aplicada é perfeitamente análoga à situação em apreço. Em todos eles, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais se consolidou no sentido de que, quando o dano decorre de ato imprudente do próprio consumidor, que age sem a devida cautela e contribui decisivamente para a ocorrência do evento, afasta-se a responsabilidade civil do fornecedor.

Nesse diapasão, aplicam-se por analogia os seguintes precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – APELANTE VÍTIMA DE GOLPE – PAGAMENTO DE FALSO NEGÓCIO VIA PIX PARA CORRENTISTA DE BANCO DIVERSO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA RELATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – DEVER DE CAUTELA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Embora a natureza da relação consumerista imponha a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, certo é que não dispensa a comprovação mínima das alegações da parte autora, dos fatos constitutivos de seu direito, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, a instituição financeira demonstrou que houve concorrência do consumidor para o perfazimento da fraude, com utilização de sua senha pessoal no aplicativo de celular cadastrado na instituição bancária, para efetuar transferência via pix a terceiro desconhecido, sem a devida cautela. Portanto, resta evidente a ausência de falha nos serviços prestados pelo banco, e a culpa exclusiva da vítima, atraindo a excludente de responsabilidade disposta no artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Ausentes os elementos necessários à configuração da responsabilidade civil pelo dano sofrido, não há falar em dever de indenizar. (N.U 1020220-71.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. ALEGAÇÃO AUTORAL DE INTERCEPTAÇÃO DA LIGAÇÃO REALIZADA A CENTRAL DE ATENDIMENTO DO BANCO POR TERCEIRO FRAUDADOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO. CONSUMIDORA VÍTIMA DO GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONFISSÃO AUTORAL QUE SEGUIU AS ORIENTAÇÕES DO SUPOSTO ATENDENTE. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS REALIZADAS POR TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. RECURSO IMPROVIDO. (N.U 1001006-06.2023.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – GOLPE DO EMPRÉSTIMO – PAGAMENTO DE
BOLETO

FALSO
TENDO TERCEIRO COMO BENEFICIÁRIO - AUSÊNCIA DE PROVA DA EMISSÃO DO
BOLETO
POR FUNCIONÁRIO DO BANCO - DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A pretensão do Banco Réu ao afastamento de sua responsabilidade em razão da culpa exclusiva da vítima e de terceiro é tema que se confunde com o mérito e será com ele analisado. 2. O conjunto fático-probatório produzido demonstrou que a Autora foi vítima de golpe praticado por terceiros que se passaram por funcionários do Banco Requerido. 3. Nos autos, encontra-se nítido que o
boleto
foi expedido de forma fraudulenta, por meio de canais não oficiais do Requerido. 4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1017527-91.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024,
Publicado
no DJE 29/08/2024)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES POR ESTELIONATÁRIOS – CULPA DO CONSUMIDOR – FRAUDE COMETIDA POR DESÍDIA DO CONSUMIDOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA – TESE DE DESÍDIA NÃO EXCLUI RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR – FRAUDE COMETIDA POR ESTELIONATÁRIOS – USO DE DADOS FORNECIDOS – RESPOSTA A E-MAILS DOS FRAUDADORES – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR – FRAUDE VIRTUAL PRATICADA POR TERCEIROS – AUSÊNCIA DE CULPA DA PARTE PROMOVIDA - GOLPE CHAMADO DE PHISHING – EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(N.U 1002375-25.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024,
Publicado
no DJE 22/08/2024)

Dessa forma, estando evidenciada a ausência de prova de vício de vontade e de conduta ilícita por parte das recorridas, bem como a manifesta culpa exclusiva da vítima na causação do evento, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita, na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025